Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO APÓS LICENÇA MATERNIDADE. PREVISÃO EM LEI. ART. 143 DA LC 840/2011. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O artigo art. 143 da Lei Complementar no 840/2011, na redação conferida pela Lei Complementar Distrital no 952/2019, dispõe que “Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade”.
2 - A despeito da compreensão de que o exercício da licença-prêmio (licença-servidor), em regra, condiciona-se à conveniência da administração pública, devendo ser concedido em período temporal que lhe seja mais adequado, tratando-se de servidora mãe que está a usufruir da licença-maternidade, assegurado está seu direito a gozar da licença-prêmio em período imediatamente posterior à primeira licença, lastreado no artigo art. 143 da Lei Complementar no 840/2011, uma vez que, nesse caso, a concessão da licença-prêmio torna-se ato vinculado, pois a norma volta-se exatamente a assegurar a ampliação do contato entre mãe e filho em momento tão delicado quanto o da amamentação, impedindo que ocorra solução de continuidade nessa convivência.
3 - Destaque-se que inexiste nos autos comprovação de que o número de servidores afastados em virtude de licença-servidor seja superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação (§ 2o do art. 139 da Lei Complementar no 840/2011).
Remessa Oficial desprovida.